Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa não reconhecida. Réu com 31 anos de idade ao tempo do fato criminoso. Atenuante da confissão espontânea. Pretensão da defesa de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Recurso conhecido e desprovido.